Tribunal: STF
Processo: STP 694
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. LIMINAR CONTRA O ESTADO. DECISÃO QUE AFASTA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 - TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. FUMUS BONI IURIS. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE SOBRE A MATÉRIA. PERICULUM IN MORA DECORRENTE DO ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, MANTIDA A OBRIGAÇÃO DO ESTADO PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0754934-88.2020.8.18.0000, que suspendeu decisão de Primeira Instância que determinava do chamamento da União ao processo e determinava, em consequência, a remessa do feito à Justiça Federal, salientando tratar-se na origem de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado para o fornecimento do medicamento Spinraza (NUSINERSEN).
    Relata que o juízo de origem declinou da competência à Justiça Federal, em razão da possível legitimidade passiva da União na causa. Contudo, interposto o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí atribuiu-lhe efeito suspensivo, por entender que a responsabilidade quanto ao fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer ente isoladamente. Discorre que, diante disso, o juízo de primeira instância determinou o imediato cumprimento da decisão liminar anteriormente deferida. Aduz que o custo do medicamento em tela é sobremodo elevado, de modo que o cumprimento imediato da decisão ocasionará graves prejuízos ao orçamento público estadual, à ordem e à saúde públicas. Sustenta que compete à União o fornecimento do medicamento pleiteado, tendo sido o mesmo admitido pelo SUS para o tratamento de moléstia diversa da que acomete a autora, sendo que “a UNIÃO FEDERAL já tem estes medicamentos e os vai fornecer para moléstias semelhantes à da autora”.
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da medida liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0754934-88.2020.8.18.0000, com a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal, para que decida sobre a responsabilidade da União no cumprimento da obrigação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 
    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que suspendeu decisão de Primeira Instância que determinava o chamamento ao processo da União e a consequente remessa do feito à Justiça Federal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de direcionamento da obrigação à União Federal. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    No mérito, pontuo que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).
    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, no afã de perquirir maior eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 
    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…)
    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da “solidariedade irrestrita” ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUIDA. (…)
    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - “irrestritamente” (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 
    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…).
    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 
    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”. 
    À luz das premissas assentadas neste julgamento, verifico que o custo da prestação de saúde, no caso sub examine, é sobremaneira elevado (cerca de R$ 1,6 milhões anuais – conforme inicial), de modo que, entre os entes federativos igualmente responsáveis pelo seu fornecimento, é a União aquele que tem mais condições financeiras de fornecer a prestação sem prejuízo relevante ao atendimento de outras necessidades sociais. Ciente desta circunstância é que o Juízo de Primeira Instância, sem afastar a responsabilidade do Estado do Piauí, determinou o chamamento da União ao feito e sua remessa à Justiça Federal. Ao fazê-lo, o Juízo originário observou a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, fixada no RE 855.178 – Tema-RG 793, pois direcionou o cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competência, sem descurar da necessidade do particular. 
    A observância pelo Juízo de Primeira Instância do Tema 793 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal somado ao elevado valor da prestação de saúde objeto do feito originário estão a indicar a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência no presente pedido de suspensão, nos termos do que preveem os artigos 300, caput, do CPC e 4º, § 7º, da Lei 8.437/92. 
    Ex positis, DEFIRO o pedido de medida liminar para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0754934-88.2020.8.18.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Piauí, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, para que decida acerca da responsabilidade da União para o fornecimento da prestação de saúde em tela, salientando estar mantida a obrigação de seu fornecimento pelo Estado do Piauí até eventual decisão ulterior do Juízo Federal competente. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Piauí. 
    Intime-se a parte autora do processo de origem para que se manifeste.
    Após, à Procuradoria-Geral da República (art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/92). 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente